Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Administrativo e processual civil. Ação de ressarcimento ao erário. Composição passiva. Professora da rede pública. Carreira do magistério público. Gratificação de dedicação exclusiva - TIDEM. Exercício de emprego em instituição diversa e de forma concomitante. Vedação legal. Fruição da vantagem remuneratória. Condição. Dedicação exclusiva ao magistério público. Declaração da servidora. Afirmação desconforme com a realidade. Boa-fé. Ausência. Fruição indevida da gratificação. Devolução dos valores percebidos indevidamente ao erário. Má-fé comprovada. Decadência e prescrição inexistentes (Lei no 9.784/99, art. 54). Legalidade. Poder-dever de autotutela. Prescrição. Prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32, art. 1o). Termo inicial. Abertura do processo administrativo para a apuração do fato. Ciência da Administração (CC, art. 189). Lustro prescricional. Fluição. Inexistência. Sentença cassada. Mérito. Exame. Causa em condições de julgamento imediato. Causa madura (CPC, art. 1.013, § 4o). Devolução dos valores percebidos indevidamente. Má-fé comprovada. Condição para percepção da gratificação. Desconsideração. Repetição necessária. Enriquecimento ilícito. Prevenção. Erronia na interpretação e aplicação da lei por parte da Administração. Inexistência. Erro induzido pela servidora. Exceção ao entendimento objeto do tema repetitivo n° 531 do STJ. Subsunção da situação concreta ao disposto no tema no 1.009 do STJ. Pedido inicial julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal objetivando a reforma de sentença que, em ambiente de ação de ressarcimento ao erário aviada diante do pagamento indevido do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM a professora da rede pública de ensino, reconhecera a prejudicial de prescrição e extinguira a fase cognitiva do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da fulminação da pretensão de reembolso de valores percebidos por agente pública em detrimento ao erário, e, em sendo afastada a prejudicial, se subsiste lastro à repetição dos valores destinados à apelada a título de TIDEM no período compreendido entre 01/09/2006 e 09/03/2007, em razão de, concomitantemente, ter prestado serviços a entidade educacional privada, violando o exigido pela lei local para fruição da vantagem remuneratória.
III. Razões de decidir
3. O objetivado pelo legislador com a instituição do Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM (Lei Distrital no 4.075/2007), ao fomentar a gratificação correspondente, fora a contemplação do docente que, satisfazendo os requisitos estabelecidos, por ele optasse, estimulando a permanência do professor no ensino público e, mediante sua dedicação exclusiva às atividades, preservar a integridade dos quadros e incrementar qualitativamente os serviços oferecidos, sobressaindo daí que, não exercendo a servidora distrital suas atividades públicas com exclusividade nem em regime integral, a despeito da declaração que firmara junto à administração, a percepção da gratificação não pode ser havida como de boa-fé, afastando essa apuração a decadência do direito da Administração de contrapor-se ao fato e rever o erro ao qual fora induzida (Lei no 9.784/99, art. 54).
4. Estabelecido que o interregno temporal havido entre a ciência do ilícito pela Administração, que se dera com a instauração do processo administrativo respectivo e permanecera suspenso até o fim do aludido procedimento, e que a deflagração da pretensão de ressarcimento ao erário não perfizera o lapso temporal quinquenal, deflui-se que não restara consumado o quinquênio prescricional insculpido nos arts. 1o e 5o do Decreto no 20.910/1932, ressoando inequívoca a manutenção do direito persecutório que assistia ao Estado, em ponderação com o princípio da razoável duração do processo administrativo e do viés subjetivo da actio nata (CC, art. 189).
5. Cassada a sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição, o estatuto processual legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o do CPC.
6. Ciente a servidora de que, ao optar formalmente pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao magistério, fazendo jus à percepção da Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público - TIDEM, não poderia exercer outra atividade remunerada no ambiente público ou privado, e, ignorando a vedação, ocupara durante largo espaço de tempo outro emprego de docente em entidade privada, de forma concomitante ao exercício do cargo público e fruição da vantagem remuneratória, não participando o fato à administração local e continuando a fruir a vantagem remuneratória, resta ilidida sua boa-fé na percepção da verba, devendo restituí-la como imperativo legal coadunado com os princípios da legalidade e moralidade públicas.
7. A realização de pagamento de vantagem à qual não faz jus a agente pública em situação em que a fruição derivara de manifestação dela advinda no sentido de que satisfazia o exigido para percepção da verba, afastando situação de erro e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada imputáveis à administração, o havido se reveste do caráter de pagamento indevido provado pela própria destinatária, afastando a boa-fé da beneficiária por ter fruído do vertido em razão da iniciativa direta que alinhara junto à administração, atestando que satisfazia as condições legais para percepção da gratificação que indevidamente passara a lhe ser destinada em razão de sua manifestação, determinando que seja obrigada a repetir o que indevidamente fruíra como expressão dos princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé e da confiança que se aplicam à administração pública, consoante os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
8. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco na destinação de vantagem remuneratória implantada em folha de pagamento de forma destacada em razão da subscrição de declaração advinda da servidora de que satisfazia o exigido para percepção da vantagem, permitindo a aferição da natureza da verba e apreender se lhe era efetivamente devida, não se afigura possível que o ocorrido induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé pela agente pública, ao contrário, autorizando a apreensão de a fruição da vantagem ocorrera de má-fé, pois motivada pela afirmação que realizara à margem da realidade, determinando essa constatação que, a par de glosado o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante lançamento de parcelas mensais na folha de pagamento da beneficiada pelo erro em que induzira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, assim como a desestruturação dos cofres públicos.
9. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pedido acolhido. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.